Tribunal: CARF
Processo: 11070.722318/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.722318/2011-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.011 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
JOHN DEERE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão sem similitude fática com o aresto recorrido, ou que não
favoreça a tese do Recorrente e, portanto, não o aproveita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, em não conhecer
do Recurso Especial em relação à matéria “amortização de ágio”, vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo conhecimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto; e
(ii) por voto de qualidade, não conhecer do recurso em relação à matéria “multa qualificada”,
vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre
Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo conhecimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, substituído pelo conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.722318/2011-07
Fl. 4350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

Relatório
JOHN DEERE DO BRASIL LTDA recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do
Acórdão no 1402-002.968, de 13 de março de 2018, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, cuja ementa e dispositivo receberam a seguinte redação:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
GERAÇÃO
ARTIFICIAL
DE
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO
ARTIFICIAL. UTILIZAÇÃO DE SOCIEDADE VEÍCULO.
O ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco, deve
decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas artificial e formalmente
revelados em documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. É inválida a
amortização do ágio artificial. A utilização de sociedade veículo, colimando
atingir posição legal privilegiada, constitui prova da artificialidade daquela
sociedade e das operações nas quais ela tomou parte, notadamente a geração e a
transferência do ágio.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
É cabível a qualificação da multa de ofício quando os fatos apurados pela
Autoridade Fiscal permitem identificar o intuito doloso do contribuinte de
reduzir ou evitar o pagamento dos tributos devidos pela pessoa jurídica.
JUROS DE MORA. SELIC
É defeso ao servidor público afastar a aplicação de lei regularmente editada. Os
juros de mora incidentes sobre os débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, calculados com base na Taxa Selic,
decorrem de lei, portanto, de aplicação obrigatória.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGITIMIDADE
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva , a qual
integra o crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. ABRANGÊNCIA
O prazo decadencial vincula-se direta e exclusivamente ao fato gerador objeto
do lançamento tributário. O direito de o fisco constituir o crédito tributário
implica no direito de examinar a legalidade de todos os elementos que
compõem a base de cálculo do período, independentemente do tempo
transcorrido entre a formação desses elementos e o seu aproveitamento.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Fl. 4351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a teor do parágrafo 4° do art. 150
do Código Tributário Nacional, a regra de decadência ali prevista não opera,
aplicando-se a regra prevista no art. 173, I, do mesmo Código, que define como
termo de início da contagem do prazo o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANO-CALENDÁRIO: 2005, 2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRAZO
PARA
A
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE
O MPF é um ato de controle interno da administração tributária, de caráter
gerencial e utilizado para a determinar a realização do procedimento fiscal
relativo aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. A
extrapolação do prazo para a realização do procedimento fiscal diz respeito
apenas à administração tributária e não tem o poder de contaminar todo o
procedimento, que é regido pelo Código Tributário Nacional e pelo Decreto no
70.235, de 1972.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Conselheiro relator e os Conselheiros Caio Cesar
Nader Quintella, Eduardo Morgado Rodrigues e Lucas Bevilacqua Cabianca
Vieira. Designado para elaborar o voto vencedor, o Conselheiro Evandro Correa
Dias.
Em razão da importância dos fatos que redundaram no lançamento de ofício que
deu origem à presente lide, pede-se vênia para transcrever-se o relatório da decisão de primeira
instância:
Contra o contribuinte foram lavrados autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ (fls. 2941/2950) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL (fls. 2951/2959), exigindo um total de crédito tributário de R$ 8.386.813,30 e
reduzindo o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL apurados no ano-
calendário de 2006.
A autuação deve-se a dedução de ágio incorrido em processo de reestruturação
societária que envolveu os grupos Schneider Logemann & Cia Ltda. e John Deere
(Deere & Company), controladores de SLC S.A. Indústria e Comércio (antiga
denominação do autuado), procedida na forma e na linha de tempo apontada no Termo
de Constatação Fiscal (fls. 2848/2940), a seguir sintetizada:
- Em 1979 a John Deere se associa ao grupo Schneider Logemann & Cia Ltda,
adquirindo 20% do capital social da SLC S.A. Indústria e Comércio.
- Em 1996 foi efetuada uma reorganização societária, oportunidade em que a Deere &
Company constituiu a Holding John Deere Brasil Participações Ltda., quando passou a
deter 40% do capital da SLC S.A. Indústria e Comércio.
- Em 10/07/1998 foi constituída a sociedade Aços Planos do Sul S.A. com capital
social de R$ 100,00.
Fl. 4352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

- Em 31/08/1998 foi alterada a denominação social para Evaux Participações S.A.
- Em 25/06/1999 foi aprovado aumento de capital da Evaux de R$ 100,00 para R$
149.117.338,00, mediante a emissão de 621.321.825 novas ações ordinárias
nominativas sem valor nominal, pelo preço de sua emissão total de R$
149.117.238,00. As ações foram subscritas por Schneider Logemann e Cia Ltda. e
integralizadas mediante a conferência à sociedade de 62.102.108 ações ordinárias de
emissão da SLC S.A. Indústria e Comércio (nessa época já denominada SLC – John
Deere S.A.), oportunidade em que os sócios originais deram lugar aos sócios da
Schneider Logemann & Cia Ltda.
- Nessa data a Evaux Participações passou a deter 60% do capital social da SLC –
John Deere S.A. e a John Deere Brasil Participações Ltda. os 40% restantes.
- Em 15/06/1999 a Deere& Company já havia constituido nova holding no Brasil,
denominada John Deere do Brasil Ltda., com capital social de R$ 100,00.
- Em 28/06/1999 o capital social da John Deere do Brasil Ltda. foi aumentado para R$
154.558.300,00, integralizado totalmente por meio do Contrato de Câmbio no
99/003706, correspondente á US$ 86.500.000,00, recursos que efetivamente
ingressaram no País.
- Além do aumento de capital, a Deere & Company capitalizou a John Deere do Brasil
Ltda. em mais R$ 155.451.600,00, por meio de operações de empréstimos.
- Em 30/06/1999 a Evaux procedeu ao aumento de capital social para R$
221.892.584,00, mediante emissão de 303.230.193 novas ações ordinárias nominativas
sem valor nominal pelo preço de emissão total de R$ 305.542.800,00, sendo que, do
preço de emissão, o valor de R$ 72.775.246,00 foi destinado ao capital social e o valor
de R$ 232.767.654,00 foi destinado à reserva de ágio para futura capitalização. As
ações emitidas foram subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional por John
Deere do Brasil Ltda.
- A John Deere do Brasil Ltda. contabilizou como ágio o valor de R$ 156.425.562,00,
correspondente à diferença entre o valor integralizado (R$ 305.542.800,00) e o capital
da Evaux (R$ 149.117.338,00), fundamentado na expectativa de resultados futuros da
sociedade SLC – John Deere S.A. (atual John Deere Brasil Ltda – o autuado),
conforme Laudo de avaliação (fls. 2816). Observa-se que a integralização das ações
em aumento de capital, efetuada pela John Deere do Brasil Ltda., observou o mesmo
valor patrimonial praticado para as ações integralizadas anteriormente pela Schneider
Logemann no capital da Evaux, sendo que o excedente foi contabilizado como ágio.
- A fiscalização afirma que, preservada a essência econômica dos fatos, o ágio foi
suportado pela Deere & Company, sediada no exterior, pois foi dela a origem dos
recursos utilizados pela John Deere do Brasil Ltda. para aportar capital na Evaux.
- Afirma, também, que a Schneider Logemann, embora alienando as ações
remanescentes para o controle da totalidade do capital social e do negócio da SLC –
John Deere S.A., na negociação a natureza do ágio alegada foi a de rentabilidade
futura, ignorando qualquer parcela derivada do fundo de comércio da SLC - John
Deere S.A.
- Em 30/06/1999 também foi firmado o Contrato de Sessão e Transferência de Marca
(fls. 762/771), no qual a Schneider Logemann cede gratuitamente a marca mista
“SLC” à SLC – John Deere S.A., o que também é indicativo de que o ágio foi
Fl. 4353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

deliberada e oportunamente direcionado para o fundamento da rentabilidade de
exercícios futuros para usufruir o expediente legal da amortização pela sociedade
incorporadora antes mesmo da realização do próprio investimento que lhe deu causa,
conforme arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
- Em 01/07/1999, por meio de Assembléia Geral Extraordinária – AGE da Evaux
Participações Ltda., foi aprovado o protocolo de cisão parcial e justificação, firmado
em 30/06/1999, mediante a versão de parcela de seu patrimônio à John Deere do
Brasil, depois de avaliação do patrimônio a ser vertido e a elaboração do competente
laudo a cargo da Ernst Young Auditores Independentes S/C. A referida cisão foi
processada mediante a versão à John Deere do Brasil Ltda. da parcela do patrimônio
representada pelas 62.102.108 ações ordinárias nominativas sem valor comercial de
emissão da SLC – John Deere S.A. A versão foi realizada sem qualquer alteração do
capital social, substituindo a John Deere do Brasil Ltda. em seus registros contábeis a
participação detida na Evaux pela parcela de patrimônio vertida em razão da cisão
(SLC - John Deere S. A.)
- Foi deliberada a alteração proporcional das contas do patrimônio líquido da Evaux,
no montante de R$ 149.117.238,00, correspondente à parcela do patrimônio cindido,
com a conseqüente redução do capital social em R$ 72.775.271,00. Dessa forma o
capital social da Evaux passou de R$ 221.892.584,00 para R$ 149.117.313,00,
mediante a extinção de 303.230.193 ações ordinárias nominativas, todas de
propriedade da John Deere do Brasil Ltda.
- Em 31/07/1999 a SLC – John Deere S.A. (atual John Deere do Brasil Ltda – a
autuada) incorporou a John Deere do Brasil Ltda., mediante a versão do patrimônio
líquido da sociedade incorporada.
- A Evaux Participações S. A. não foi extinta.
- O autuante afirma que aqui ficou caracterizada a operação usualmente denominada
“casa-separa”, em que as sociedades envolvidas em um liame negocial de natureza
societária, visando obter exclusivamente vantagem tributária, utilizam sociedade
interposta para servir de veículo de transferência da participação societária e do preço
pago pela aquisição/transferência. Por um lado evita-se a tributação do ganho de
capital e por outro permite a dedução do ágio na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
- O autuante destaca que a John Deere do Brasil Ltda. não realizou outras operações
que não tenham se relacionado ao processo de: 1) recebimento dos recursos aportados
por Deere & Company (capital social e empréstimo); 2) repasse integral dos recursos
em forma de investimento na sociedade Evaux Participações S.A.; 3) incorporação,
decorrente da cisão da Evaux, da participação na SLC – John Deere S.A.; 4) sucessiva
incorporação reversa pela sociedade investida.
- Em decorrência da incorporação realizada, a SLC – John Deere S.A. (John Deere
Brasil Ltda.) passou a escriturar em seu balanço patrimonial o ágio apurado pela
incorporada, no montante de R$ 156.425.562,00, e o empréstimo contraído junto à
Deere & Company, no montante de R$ 155.451.600,00, além dos reflexos dessas
operações.
- O autuante aponta que a Lei Societária exige que as operações de incorporação,
fusão e cisão sejam submetidas à deliberação da assembléia geral das companhias
interessadas mediante justificação, na qual devem ser expostos, dentre outros aspectos,
Fl. 4354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

os motivos ou fins da operação e o interesse da companhia na sua realização. Para
cumprir as formalidades legais, as sociedades lançaram mão de atos societários
realizados pelos cotistas/acionistas das duas entidades, com agentes coincidentes e
num intervalo de 4 horas. A sequência temporal, a quase instantaneidade dos atos
societários e a coincidência de agentes se constituem em mais um indicativo de se
tratar de operação circunstancial, previamente arquitetada, envolvendo sociedade
efêmeras ou, pelo menos, circunstancialmente utilizadas para obter vantagem fiscal.
- O próprio Contrato de Subscrição de Ações, firmado em 30/06/1999, já dispunha
expressamente sobre a forma mediante a qual se realizaria tal operação, desde o aporte
original de recursos provenientes do exterior, passando pela constituição da sociedade
Evaux Participações S.A, que inclusive foi interveniente no próprio contrato, até cisão
parcial da mesma. Isso também demonstra que o negócio foi premeditado com um
objetivo simples e único de transferir a participação societária que a Schneider
Logemann & Cia Ltda. detinha na SLC – John Deere S.A. (60% do capital social),
mediante o pagamento, em contrapartida, do preço em moeda nacional por aquela
sociedade no exterior.
- Afirma o autuante que não há interesse econômico, além da economia fiscal, para a
criação da “empresa veículo” John Deere do Brasil Ltda, que foi utilizada apenas
como artifício para a dedutibilidade do ágio pago pela aquisição das ações da SLC –
John Deere S.A., por esta mesma empresa, tanto é assim que logo aquela é
incorporada por esta sem nem ao mesmo ter entrado em atividade (entrega da DIPJ
Inativa). Não há a presença de um dos elementos essenciais intrínsecos ao negócio
jurídico: a vontade, ânimo, das partes em exercer a atividade econômica por meio da
John Deere do Brasil Ltda. Há um claro divórcio entre a vontade real e a vontade
ostensiva.
- O ágio registrado pelo autuado foi amortizado nos anos-calendário posteriores à
incorporação, sendo que até o ano-calendário de 2004 o total amortizado foi de R$
101.676.615,29, no ano-calendário de 2005 foi amortizado o valor de R$
31.285.112,40 (fls. 1772) e no ano-calendário de 2006 foi amortizado o saldo de R$
23.463.834,31 (fls. 1714). Os fundamentos legais da amortização foram os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997 (art. 426 do RIR/99).
- O autuante afirma, também, que as circunstâncias referidas ao longo do relatório
fiscal levaram a fiscalização a formar a convicção que as condutas praticadas na
realização dos negócios societários de 1999 se subsumem às hipóteses previstas no art.
72 da Lei no 4.502, de 1964, por isso a aplicação da multa de 150%, prevista no § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Todas as operações societárias foram realizadas
em sequência e todo o instrumental societário e empresarial criado indicam a
predeterminação dos agentes, a vontade deliberada de praticar os atos (conhecendo as
exatas conseqüências), o que caracteriza a conduta dolosa, realizada com o intuito de
reduzir ou suprimir o pagamento de tributo.
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 2970 a 3035, alegando,
preliminarmente, a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal, pois a fiscalização
estendeu os trabalhos fiscais para além do previsto no MPF original sem a lavratura de
um novo documento complementar, conforme determina o art. 10 da Portaria MF no
3.007, de 2001.
Alega ter ocorrido a decadência de toda a exigência fiscal, tendo em vista que os fatos
ocorreram no ano-calendário de 1999. Não sendo esse o entendimento, pelo menos se
deve reconhecer a decadência em relação ao ano-calendário de 2005, uma vez que o
Fl. 4355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por homologação e, nesse caso, a
regra aplicável é aquela do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
No mérito, ao referir que a fiscalização fez citação do ilustre Professor Marco Aurélio
Greco, o qual leciona que, diante de uma situação complexa, é essencial considerar a
figura como um todo; que, ao invés de se analisar cada fotografia (etapa), deve-se
analisar o filme (conjunto delas), afirma ser esse justamente o seu pedido inicial: que
este caso seja visto como um filme, e não como uma fotografia. Que aqui seja
analisada a verdadeira substância dos atos por ele praticados, e não somente a sua
forma estritamente considerada, pois, embora não exista previsão legal expressa nesse
sentido, o entendimento da doutrina e jurisprudência dominantes têm sido no sentido
de que o exame da validade das operações do contribuinte deve passar pelo exame das
razões empresariais e extratributárias que tenham motivado essas suas operações.
Alega que o ágio foi gerado de acordo com a correta e racional aplicação das regras
contábeis e fiscais em vigor, nos exatos termos do art. 385 do RIR/99, e que a
amortização também se deu de acordo com o art. 386 desse Regulamento.
Alega que todas as operações foram estruturadas no contexto de expansão das
atividades da Deere & Company no País e de busca de uma maior independência
dessa atuação em relação ao grupo Schneider Logemann. Motivada por essas razões
corporativas e extratributárias, a Deere & Company pretendeu aumentar a sua
participação no autuado, sendo que, para isso, um preço foi efetivamente pago por
uma de suas holdings, tendo por base o valor justo de mercado do autuado, que foi
devidamente confirmado em laudo de avaliação preparado por empresa especializada
e independente.
Alega que, ao contrário do que afirma o autuante, a John Deere do Brasil e a Evaux
foram constituídas como holdings puras, de acordo com a legislação, que admite a
possibilidade da existência de uma sociedade cujo objeto social seja a mera detenção
de outra sociedade, daí que não se pode esperar que a sociedade tenha empregados,
receitas ou ativos além de unicamente participações societárias.
Alega que recentemente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em julgado
prolatado no Acórdão no 1301-000.711 da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento, decidido por unanimidade, entendeu que a utilização
de sociedades-veículo não tem o condão de invalidar, por si só, as transações das quais
decorra o aproveitamento fiscal do ágio, desde que essa situação não resulte em
montante de ágio superior àquele a que o contribuinte já teria direito. No mesmo
sentido a decisão objeto do acórdão no 1402-00.802 da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento.
Alega que as alterações societárias não foram efetuadas em face de um planejamento
tributário, mas, como denomina a doutrina, uma “opção fiscal”, situação em que o
contribuinte não se aproveita de nenhuma lacuna da lei ou da construção de diversos
dispositivos para se contornar uma regra proibitiva. Pelo contrário, diante de uma
regra permissiva expressa, e sem jamais alterar a essência econômica de seus atos, o
contribuinte opta por um caminho plenamente regulado para estruturar suas operações
conforme lhe pareça mais conveniente, não só do ponto de vista negocial e
empresarial, mas também eventualmente fiscal.
Alega que, mesmo que não existisse o propósito negocial nas operações, não poderia a
autuação fiscal desconstituir uma operação realizada em absoluta conformidade com a
legislação em vigor, unicamente por conta das suas motivações econômicas, pois o
Fl. 4356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

parág. único do art. 116 do Código Tributário Nacional (acrescentado pela LC no 104,
de 2001) não é auto-aplicável, dependendo de regulamentação por lei ordinária, o que
não ocorreu até o momento.
Alega que é descabida a aplicação da multa qualificada, na medida que não houve
fraude, simulação ou dolo. Os elementos de prova apresentados pela fiscalização não
permitem sequer que se cogite uma suspeita minimamente racional de fraude ou de
qualquer tipo de conduta dolosa de sua parte, sendo então lógico que não se pode falar
em “evidente intuito de fraude”. Deve-se considerar, também, que as operações
consideradas pela fiscalização como não oponíveis à Administração Tributária eram
largamente reconhecidas como válidas pela jurisprudência administrativa, de forma
que não se pode arguir fraude ou dolo; quando muito se poderia falar em erro de
proibição, pois, se é que havia qualquer ilicitude nas operações examinadas, não era
do seu conhecimento essa suposta ilicitude do negócio. É nesse sentido que tem
decidido a jurisprudência administrativa.
Alega que, à luz do art. 142 do Código Tributário Nacional, na aplicação da multa de
ofício devem ser ponderadas as situações objetivas e subjetivas da conduta praticada
pelo contribuinte, de modo que possa ser feito um verdadeiro juízo de pertinência e
adequação da aplicação da penalidade, se for o caso.
Alega ser incabível a exigência de juros de mora calculados sobre a multa de ofício,
por falta de previsão legal.
Alega que, embora sumulada pelo antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, em
razão do que vem sendo reconhecido pela jurisprudência existe a real possibilidade de
a taxa SELIC vir a ser considerada inconstitucional para fins tributários pelo Poder
Judiciário, pelo que contesta a sua aplicação e requer a sua desconsideração no
cômputo do crédito tributário principal.
Conforme já relatado, o Recurso Voluntário apresentado pelo Sujeito Passivo foi
improvido pelo colegiado a quo e, cientificado, o Contribuinte apresentou Recurso Especial
arguindo divergências quanto a quatro matérias (decadência, amortização de ágio, multa
qualificada e incidência de juros sobre a multa). Como resultado do exame de admissibilidade
recursal, o recurso teve seguimento parcial, reconhecendo-se dissídio apenas quanto às matérias
“despesas com amortização fiscal de ágio” e “multa qualificada de 150%”.
Em relação à matéria “despesas com amortização de ágio, foram indicados como
paradigmas os Acórdãos no 1302-001.150 e no 1201-001.534, assim tratados no Despacho de
Admissibilidade:
Decisão recorrida:
GERAÇÃO ARTIFICIAL DE ÁGIO. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
ARTIFICIAL. UTILIZAÇÃO DE SOCIEDADE VEÍCULO.
O ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco,
deve decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas artificial e
formalmente revelados em documentação ou na escrituração mercantil ou
fiscal. É inválida a amortização do ágio artificial. A utilização de
sociedade veículo, colimando atingir posição legal privilegiada, constitui
prova da artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela
tomou parte, notadamente a geração e a transferência do ágio.
Fl. 4357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

Acórdão paradigma no 1302-001.150, de 2013:
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INDEVIDA. SIMULAÇÃO
NÃO CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o
pacto simulatório. O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar
capital em uma subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as
ações da recorrente com ágio não se constitui em conduta simulada, pois,
diante de dois caminhos lícitos, não estaria obrigado a optar pelo mais
oneroso tributariamente, ou seja, aquele em que ele adquirisse
diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo sem
alienar o investimento.
[...]
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e à
sociedade brasileiras se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao
sistema, evitando que suas decisões fiquem ao sabor lotérico do
entendimento de cada conselheiro sobre conceitos vagos não positivados
como, por exemplo, “falta de propósito negocial”, que não passa de uma
construção jurisprudencial alienígena, sem respaldo no ordenamento
jurídico pátrio.

Acórdão paradigma no 1201-001.534, de 2016:
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS
FUTUROS. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em
determinadas circunstâncias e desde que preenchidos determinados
requisitos é norma indutora de comportamento do contribuinte. Uma
vez norteado o permissivo legal para a amortização do ágio contido no
art. 7o da Lei 9532/97 e, de fato concretizada a confusão patrimonial
que reúne as despesas de amortização fiscal do ágio e os lucros que
motivaram o pagamento do ágio baseado em expectativa de
rentabilidade futura, possibilitando o emparelhamento de receitas e
despesas, torna-se legal a amortização do ágio.
PROPÓSITO NEGOCIAL. VALIDADE DA OPERAÇÃO.
Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras
e legítimas as operações perpetradas, inclusive, com a ocorrência do
efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é possível, ainda que o
benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento motivador.
Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância
econômica na realização de reorganizações societárias, a dedução da
amortização do ágio torna-se ainda mais justificada.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO
REVERSA. VALIDADE.
Fl. 4358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não
invalidam as operações societárias que transferiram o ágio da investidora
original para a empresa investida, estando diretamente vinculadas
ideologicamente a um propósito negocial.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a utilização de sociedade
veículo, colimando atingir posição legal privilegiada, constitui prova da
artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou
parte, notadamente a geração e a transferência do ágio, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-001.150, de 2013, e 1201-
001.534, de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que o
fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da
recorrente com ágio não se constitui em conduta simulada
(primeiro acórdão paradigma) e que o uso de empresa veículo e de
incorporação reversa, por si só, não invalidam as operações societárias
que transferiram o ágio da investidora original para a empresa investida,
estando diretamente vinculadas ideologicamente a um propósito negocial
(segundo acórdão paradigma).
No que diz respeito à matéria “multa qualificada de 150%”, foram indicados como
paradigmas os Acórdãos no 1301-003.226 e no 1201-002.085, assim tratados no Despacho de
Admissibilidade:
Decisão recorrida:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando os fatos apurados
pela Autoridade Fiscal permitem identificar o intuito doloso do
contribuinte de reduzir ou evitar o pagamento dos tributos devidos pela
pessoa jurídica.
[...]
Pelos motivos já descritos na preliminar de decadência, deve ser
mantida a Multa Qualificada, em síntese, a sucessão de eventos
modificativos de controle societário em um mesmo grupo empresarial
sem qualquer finalidade negocial que resulte em incorporação de
pessoa jurídica em cuja contabilidade constava registro de ágio, com
utilização de empresa veículo, caracteriza simulação montada para o
fim exclusivo de economia tributária, o que autoriza o lançamento de
ofício com imposição de multa qualificada em razão do intuito de
fraude demonstrado.

Acórdão paradigma no 1301-003.226, de 2018:
Fl. 4359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. MULTA QUALIFICADA. ARTIGO 71,
72 E 73 DA LEI 4.502/64. DESCABIMENTO.
Para que se possa imputar a qualificação da multa, nos termos do
artigo 44, I, § 1o, da Lei 9.430/1996, é imprescindível identificar a
conduta praticada: se sonegação, fraude ou conluio respectivamente, arts.
71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
A acusação de artificialismo de uma operação baseada na imputação
de ilícitos atípicos, revelada pelo uso de empresa veículo para
aproveitamento fiscal de ágio, sem a demonstração cabal de
invalidades efetivas e do intuito de fraudar, sonegar ou atuar em
conluio do sujeito passivo, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, independentemente do posicionamento que se tenha quanto à
dedutibilidade do ágio na questão.
Além disso, o conceito de fraude fiscal do art. 72 da Lei 4.502/1964
exige que se demonstre condutas dolosas tendentes a afetar o fato gerador
do tributo, ao passo que a dedução de despesas com ágio,
ainda que considerada indevida, é uma conduta relativa à apuração da
base de cálculo dos tributos sobre a renda.
Acórdão paradigma no 1201-002.085, de 2018:
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. GLOSA DO ÁGIO PAGO NA
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE
NÃO
DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE.
A infração decorrente da amortização do ágio pago em vista de
investimento adquirido por valor superior ao patrimonial decorreu de
uma reorganização societária que não pode ser como tida como
engendrada com evidente intuito de fraude, pois, como sabido, trata-se
de questão polêmica, com decisões oscilantes nas instâncias julgadoras
administrativas, o que desautoriza a manutenção da exasperação da
penalidade aplicada pela Fazenda Nacional.
No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a sucessão de eventos
modificativos de controle societário em um mesmo grupo empresarial sem
qualquer finalidade negocial que resulte em incorporação de pessoa
jurídica em cuja contabilidade constava registro de ágio, com utilização de
empresa veículo, caracteriza simulação montada para o fim exclusivo de
economia tributária, o que autoriza o lançamento de ofício com imposição
de multa qualificada em razão do intuito de fraude demonstrado, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-003.226, de 2018, e
1201-002.085, de 2018) decidiram, de modo diametralmente oposto, que
a acusação de artificialismo de uma operação baseada na imputação de
ilícitos atípicos, revelada pelo uso de empresa veículo para aproveitamento
Fl. 4360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

fiscal de ágio, sem a demonstração cabal de invalidades efetivas e do
intuito de fraudar, sonegar ou atuar em conluio do sujeito passivo, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, independentemente do
posicionamento que se tenha quanto à dedutibilidade do ágio na questão
(primeiro acórdão paradigma) e que a infração decorrente da
amortização do ágio pago em vista de investimento adquirido por valor
superior ao patrimonial decorreu de uma reorganização societária que não
pode ser como tida como engendrada com evidente intuito de fraude, pois,
como sabido, trata-se de questão polêmica, com decisões oscilantes nas
instâncias julgadoras administrativas, o que desautoriza a manutenção da
exasperação da penalidade aplicada pela Fazenda Nacional (segundo
acórdão paradigma)
No tocante às matérias que obtiveram seguimento, em apertada síntese, são esses
os principais argumento da Recorrente:
- quanto à amortização do ágio, que seriam fatos incontroversos que: “(1) a
operação ocorreu no contexto da expansão das atividades do Grupo John Deere no Brasil, (2)
houve o efetivo pagamento de preço pelo Grupo John Deere, (3) as operações foram realizadas
entre grupos econômicos independentes, (4) a avaliação da sociedade adquirida foi devidamente
fundamentada em Laudo de avaliação elaborado por terceiros”. Aduz ainda que não restariam
dúvidas sobre tratar-se de operação legítima de compra e venda e inexistir geração de novo ágio;
- que a forma adotada na operação possuiria propósito negocial, pois em 1999 a
D&C havia decidido ampliar sua participação no mercado brasileiro em razão da crescente
expansão da agropecuária brasileira, e, teria sido “nesse cenário que o Grupo John Deere firmou
o Contrato de Subscrição de Ações com o Grupo Schneider Logemann, visando ingressar de
forma efetiva no mercado brasileiro a partir da aquisição da sociedade SLC mediante
pagamento de preço”.
- afirma ainda que JDB teria desenvolvido atividades operacionais efetivas e
necessárias à aquisição da própria Recorrente, não se limitando exclusivamente à aquisição de
suas quotas, arrematando que a utilização da JDB teria tornado “possível a própria aquisição, na
medida em que foi essa sociedade que promoveu a captação de recursos por meio de dívida
contraída com a sociedade holandesa JD CV, sendo o valor do financiamento relevante em
relação ao preço total pago aos vendedores”;
- ainda sobre a utilização de JDB, afirma que “sem a aquisição direta pelo
investidor estrangeiro, permitiu que a Recorrente sobrevivesse à operação de incorporação. E
isso era absolutamente necessário considerando que a Recorrente (1) possuía toda a estrutura
operacional, financeira, comercial e administrativa para execução das atividades que seriam
desempenhadas no Brasil e (2) já detinha reconhecimento pelo mercado brasileiro”;
- ainda sobre a amortização do ágio, reafirma que todos os pressupostos legais
teriam sido atendidos;
- argumenta também que a eventual qualificação da sociedade Evaux como
“empresa veículo” seria irrelevante para o presente processo, uma vez que Evaux havia sido
constituída pelo Grupo Schneider Logemann, mas “o Grupo John Deere figurava como
Fl. 4361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

comprador da aquisição da participação societária, e não como vendedor. Isso significa que,
mesmo que a estrutura utilizada pelos vendedores fosse desconsiderada para fins fiscais,
estaríamos diante de uma operação de compra e venda de participação societária, efetuada
entre partes não relacionadas e com efetivo pagamento de preço pelo comprador”, sendo
irrelevante os efeitos fiscais para a adquirente a estrutura societária utilizada pela alienante. De
toda forma, esclarece que o acórdão recorrido teria superado essa discussão, limitando-se a
discutir a caracterização da sociedade JDB como empresa veículo na operação;
- por fim, arremata que as operações em questão foram realizadas em 1999, que a
jurisprudência do CARF entre 01/01/1997 e 31/12/2012 seria favorável à sua tese, rogando pela
aplicação do art. 24 da LINDB;
- quanto à multa qualificada, reafirma os termos de seu Recurso Voluntário e
requer a reforma da decisão recorrida para reduzi-la ao patamar de 75%.
A PGFN foi intimada acerca do Recurso Especial e do Despacho que o admitiu
parcialmente, apresentando Contrarrazões de fls. 4304-4323 sem oferecer resistência ao
conhecimento do Apelo do Sujeito Passivo, requerendo, ao fim, a confirmação da decisão
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Em que pese as Contrarrazões não terem contestado o conhecimento, impõem-se
algumas considerações quanto à admissibilidade recursal.
No que atine à matéria “despesas com amortização fiscal de ágio”, entendo que
o Recurso Especial não preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
No caso concreto, JD Brasil Ltda (JD BL) teria sido constituída e interposta como
“empresa veículo” para figurar como adquirente da Recorrente.
Para melhor ilustrar a sequência de operações, peço vênia para me valer dos
organogramas reproduzidos no Recurso Especial do Sujeito Passivo às fls. 3894-3897, assim
como à descrição das operações ali contidas:
As operações realizadas em 1996
77. No Brasil, o Grupo John Deere iniciou suas atividades em 1979 através de
uma associação com a indústria brasileira Schneider Logemann & Cia. Ltda.
(“Schneider Logemann”) com a aquisição de 20% do capital do capital social da
SLC S.A. Indústria e Comércio (“SLC”), antiga denominação da Recorrente.
Fl. 4362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

78. No ano de 1996, de modo a melhor organizar seus investimentos no país, a
D&C e a Schneider Logemann efetuaram uma reorganização societária que
resultou (1) no aumento da participação da D&C na SLC de 20% para 40% e
(2) na criação de uma holding denominada John Deere Brasil Participações
Ltda. (“JD Participações”) controlada pela D&C. Por fim, a D&C transferiu à
JD Participações sua participação na SLC. Ao final do ano de 1996, portanto, o
quadro societário era o seguinte:

[...]
As operações realizadas em 1999
80. No ano de 1999, portanto três anos após as operações descritas no
tópico acima, motivada pela crescente expansão da agropecuária
brasileira conforme citado acima, a D&C decidiu por ampliar sua
participação em tal ramo no mercado brasileiro.
81. Em 15.6.1999, a D&C constituiu nova holding no Brasil, denominada
John Deere do Brasil Ltda. (“JDB”), que era também controlada pela
Deere Payroll Services Inc. (“DPS”), situada no exterior. A essa altura, a
exemplo do que a D&C já havia feito há três anos, a Schneider
Logemann também havia constituído no segundo semestre de 1998 uma
holding no Brasil, denominada Evaux Participações S.A. (“Evaux”).
82. A Evaux passou a deter, por meio de integralização de capital
ocorrida em 25.6.1999, a participação de 60% que a Schneider
Logemann possuía da SLC. A partir desse momento, portanto, a SLC era
controlada por duas holdings: a JD Participações (com 40%) e a Evaux
(com 60%).
83. Em
28.6.1999, D&C aumentou o capital
da JDB em
aproximadamente R$ 154 milhões. Além disso, tendo em vista a
necessidade de financiamento de parte relevante do preço de aquisição, a
JDB contrata uma dívida com a sociedade holandesa do Grupo John
Deere, a John Deere International Investment CV (“JD CV”), no valor
aproximado de R$ 155 milhões. Nesse momento, a estrutura societária
relevante poderia ser graficamente representada da seguinte forma:
Fl. 4363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

84. No dia 30.6.1999, com base no Contrato de Subscrição de Ações
celebrado com a Schneider Logemann, o qual formalizou todas as
premissas da transação que seria fechada entre o Grupo John Deere e o
Grupo Schneider Logemann, a JD Brasil efetuou aumento de capital na
Evaux no valor de R$ 305.542.800,00, de forma que a Evaux emitiu
303.230.193 novas ações em favor da JD Brasil. Por conta da subscrição
de novas ações em aumento de capital da Evaux, a JD Brasil passou a
deter 32,79% do capital da sociedade:

85. Em 1.7.1999, foi aprovava a cisão parcial do patrimônio da Evaux e a
retirada da JD Brasil do seu quadro de acionistas. Por conta da cisão
parcial da Evaux, o Grupo Schneider Logemann passou a deter os
recursos financeiros que foram previamente aportados pela JD Brasil,
enquanto que a JD Brasil passou a deter os 60% de participação
societária que a Evaux detinha na SLC-JD. Após a cisão parcial da
Evaux, a estrutura passou a ser a seguinte:
Fl. 4364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

86. Em 31.7.1999, a SLC-JD incorporou a JD Brasil a valores contábeis,
ocasionando a extinção da sociedade incorporada. Com a incorporação,
SLC-JD passou a registrar o ágio e a dívida registrada pela JD Brasil no
contexto de aquisição da totalidade do capital da SLC-JD no ano de
1999. Após essa incorporação, a estrutura passou a ser a seguinte:

Conforme se observa, no caso concreto, o Grupo John Deere, controlado por
empresas situadas no exterior, já possuía uma holding no Brasil (JD Participações).
Contudo, para operacionalizar o aumento do investimento no Brasil, suas
controladoras aportaram recursos mediante integralização de capital em uma nova holding (JD
Brasil), também capitalizada, em seguida, por um mútuo com origem em outra empresa do grupo
situada no exterior. E, essa holding não aportou os recursos diretamente na aquisição de ações da
investida (SLC), mas sim, conforme descrito inclusive no Termo de Constatação Fiscal (fl. 2890)
em uma empresa também considerada veículo (Evaux – criada e interposta pelo Grupo Schneider
Logemann) em uma operação conhecida e apelidada de “casa-separa”.
E, ao contrário do alegado pela Recorrente no sentido de que a decisão recorrida
teria ignorado o argumento da autoridade fiscal de que Evaux – constituída pelo Grupo
Schneider Logemann - também seria uma empresa veículo, resta evidente que tal circunstância
foi importante na decisão proferida pelo colegiado a quo, a ponto de transcrever-se passagem do
Termo de Constatação Fiscal que ressalta essa peculiaridade da operação. Confira-se:
Fl. 4365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

No caso, a Recorrente utilizou-se da empresa veículo JDB de forma que na incorporação
às avessas pela SLC houvesse a confusão patrimonial necessária para fazer jus à
amortização do ágio. Trata-se de procedimento arquitetado de forma artificial, simulada e
dolosa entre os dois grupos controladores da SLC - John Deere S.A. com o fim exclusivo
de economia tributária conforme verifica-se pela descrição da Autoridade Fiscal:
"No caso em exame, não há causa econômica (além da economia fiscal)
para a criação da "empresa veículo" John Deere do Brasil Ltda. (CNPJ
n° 02.978.822/0001-77), que é usada apenas como artifício para a
dedutibilidade do ágio pago pela aquisição das ações da SLC - John
Deere S.A. (CNPJ n° 89.674.782/0001-58 - atual John Deere Brasil
Ltda. - a contribuinte), frise-se, por esta mesma empresa (contribuinte),
tanto assim que logo aquela é incorporada a esta sem nem ao menos
haver entrado em atividade (pela conceituação adotada pelo RFB para
fins de entrega da declaração da Pessoa Jurídica Inativa). Não há,
portanto, a presença de um dos elementos essenciais intrínsecos ao
negócio jurídico: a vontade, ânimo, das partes em exercer atividade
econômica por meio da John Deere do Brasil Ltda. (CNPJ n°
02.978.822/0001-77). Há, no caso, claro divórcio entre a vontade real e a
vontade ostensiva. É revelador que a John Deere do Brasil Ltda. (CNPJ
n° 02.978.822/0001-77) seja denominada "empresa veículo", e também
o foi, até sua cisão parcial, a Evaux Participação S.A. (CNPJ n°
02.699.849/0001-20), uma vez utilizada somente para materializar a
"troca" das ações da SLC -John Deere S.A. (CNPJ n° 89.674.782/0001-
58 - atual John Deere Brasil Ltda. - a contribuinte) pelos recursos
financeiros internalizados por Deere & Company no país.[destaques ora
inseridos]
Por outro lado, nos paradigmas colacionados pela Recorrente, a situação fática
enfrentada pelos respectivos colegiados era significativamente distinta da tratada nos presentes
autos.
No Acórdão paradigma no 1302-001.150 – Caso Multiplan, ao contrário do
examinado no acórdão recorrido, a investidora estrangeira não operava no mesmo ramo em que
atuava a empresa alvo da nova aquisição, tampouco possuía uma holding já existente no Brasil.
Confira-se excerto daquele julgado:
[...] um investidor estrangeiro (1700480 ONTARIO INC) aporta capital
em uma empresa (BERTOLINO), a qual adquire ações de outra empresa
com ágio (MTE) e, a seguir, esta incorpora aquela.
E, para além da inexistência de outra holding no país pelos investidores
estrangeiros, o investimento realizado, após aporte de recursos em Bertolino (holding criada no
Brasil), o investimento se deu diretamente na empresa operacional (MTE) adquirida com ágio,
posteriormente incorporada por sua investidora direta (Bertolino), inclusive sem participação em
operação de “casa-separa”. No acórdão recorrido, por sua vez, conforme já salientado, além da
existência de uma holding anterior no Brasil detida diretamente pelos investidores estrangeiros e
que inclusive já possuía investimento na empresa operacional objeto de incorporação, o aporte
de recursos se deu mediante subscrição de ações com ágio (e não aquisição de ações com ágio)
Fl. 4366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

em uma empresa que não era a operacional (Evaux) e que tampouco foi objeto de incorporação
pela nova holding criada no Brasil (JD Brasil).
E o mesmo cenário é constatado ao cotejar-se o acórdão recorrido com o segundo
paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 1201-001.534 – Caso GDC Alimentos): neste
precedente colacionado pelo Sujeito Passivo, o investidor estrangeiro não atuava no mercado
nacional, constituiu uma holding (Luiz Calvo Participações Ltda.) e aportou recursos nessa
sociedade para que fossem adquiridas ações na investida operacional brasileira (GDC
Alimentos), cuja aquisição se deu com ágio, investida essa que posteriormente incorporou sua
investidora direta (holding Luiz Calvo Participações Ltda). Confira-se excerto do próprio
Recurso Especial descrevendo a operação em questão (fl. 3887 – p. 27 do recurso):
Inicialmente, vale destacar que o caso envolveu um contexto fático muito
semelhante ao presente. O grupo econômico estrangeiro espanhol com
atuação no ramo alimentício, visando o ingresso das suas atividades no
mercado brasileiro, constituiu uma sociedade holding (Luiz Calvo
Participações Ltda.) e aumentou o capital da sociedade com os recursos
necessários à compra da sociedade investida brasileira (GDC
Alimentos), detida por terceiros independentes.
Após a aquisição de participação societária, com o pagamento de ágio, a
sociedade holding investidora foi incorporada pela GDC Alimentos, que
passou a amortizar o ágio gerado para fins fiscais. Notese que, como no
presente caso, houve o efetivo pagamento de preço em operação
realizada entre partes independentes,
Nesse mesmo sentido, assim consta no voto condutor do referido paradigma:
Em suma, a empresa espanhola LUIZ CALVO SANZ S.A., representando
o Grupo Calvo, constituiu no Brasil a empresa LUIZ CALVO SANZ DO
BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
A empresa espanhola realizou aporte de capital em sua subsidiária
brasileira, para que esta última satisfizesse a obrigação decorrente de
Contrato de Compra de Participação Societária firmado com a GDC
HOLDING LCC, no afã de efetivar a aquisição de participação
societária da controlada brasileira GDC ALIMENTOS LTDA, ora
recorrente.
A compra da participação societária aconteceu com o acordo de compra
de 80% em 2004 e a compra dos restantes 20% em 2008.
O valor estabelecido e pago no investimento incluiu um ágio de
aproximadamente R$ 95 milhões, sob a justificativa de expectativa de
rentabilidade futura da ora recorrente.
Assim, a empresa LUIZ CALVO SANZ DO BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA, passou a deter 80% das ações da empresa GDC ALIMENTOS
S.A. Ato contínuo, a recorrente incorporou a empresa LUIZ CALVO
SANZ DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, concretizando a
Fl. 4367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

incorporação reversa, e passando a amortizar fiscalmente o ágio pago
na sua aquisição à razão de 1/60 avo.
Com efeito, tal qual ocorrido no exame do primeiro paradigma, também o
Acórdão no 1201-001.534 não se presta para demonstração do dissídio jurisprudencial. Isso
porque, nesse precedente, o investidor estrangeiro não operava no Brasil ao constituir da holding
Luiz Calvo Participações Ltda., a operação realizada foi de aquisição de ações (e não subscrição
de capital) e o investimento realizado se deu diretamente na empresa investida, com confusão
patrimonial entre essa investida operacional (GDC Alimentos) e a holding utilizada nessa
aquisição (Luiz Calvo Participações Ltda), sem qualquer operação “casa-separa” no contexto das
operações societárias realizadas.
Ora, a demonstração de divergência demanda que os paradigmas indicados se
pronunciem sobre situação fático-jurídica similar à apreciada pelo recorrido, o que, a meu ver,
não ocorreu no caso concreto em relação à matéria “despesa com amortização fiscal de ágio”.
Em relação à matéria “multa qualificada”, outra sorte não merece o recurso.
Ao contrário do acórdão recorrido, com todas as vicissitudes fáticas e jurídicas já
evidenciadas neste voto, no primeiro paradigma indicado – Acórdão no 1301-003.226 -, tratava-
se de mera operação de utilização de empresa veículo, em que acusação apontava como “real
adquirente” do investimento empresa situada no exterior. Confira-se excerto do voto condutor
desse precedente acerca da cominação da penalidade qualificada:
Ademais, mesmo o argumento da ausência de motivação extratributária
goza é de exemplar fragilidade, visto que mesmo na decisão da DRJ
diversos dos seus fundamentos foram afastados (fls. 1512/1513):
A autoridade fiscal afirmou que o Grupo Holcim jamais teve a
intenção de ter as antigas controladoras da Companhia de CIMENTO
PORTLAND PARAÍSO (as “Irmãs Pereira da Silva”) como acionistas
da HOLCIM BRASIL S/A., o que só teria ocorrido para viabilizar a
aquisição daquela Companhia.
Porém, as negociações empresariais entre partes independentes
envolvem, naturalmente, uma troca de interesses, presentes a cada
uma das partes um sacrifício e um benefício, os quais correspondem
ao benefício e ao sacrifício da outra parte.
Assim, em princípio, não se mostra irregular o fato de o ingresso das
Irmãs Pereira da Silva no grupo (sacrifício do grupo Holcim) ter
ocorrido para viabilizar a aquisição da CIMENTO PORTLAND
PARAÍSO (benefício do grupo Holcim) e sua incorporação ao grupo
em janeiro de 1997.
Objetivamente, se a saída e posterior retorno das ações da HOLCIM
BRASIL S/A fossem desconsideradas, forçoso concluir que o valor
pago às Irmãs Pereira da Silva pelo Grupo HOLCIM, por ocasião da
“recompra” daquelas ações, teria sido, na realidade, para
pagamento da aquisição, pelo mesmo grupo HOLCIM, dos 32% que
as Irmãs Pereira da Silva detinham sobre a Companhia de Cimento
PORTLAND PARAÍSO.
Fl. 4368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

Entretanto, além da distância temporal – as ações da Cia CIMENTO
PORTLAND foram transferidas ao Grupo HOLCIM em 1996 e os
pagamentos relativos ao “ágio” foram efetuados em 2000 e 2001 –
não há nos autos elementos que comprovem a eventual suspeita de
que os valores pagos às Irmãs Pereira da Silva não se vinculam à (re)
aquisição das ações da HOLCIM BRASIL S/A.
Ressalte-se que o interesse legítimo do Grupo Holcim na aquisição
dessa companhia (Cia CIMENTO PORTLAND PARAÍSO) não foi
questionada pela fiscalização.
Ressalte-se, mais ainda, que a holding PARAÍSO PARTICIPAÇÕES
LTDA., cujo propósito negocial foi rechaçado pela fiscalização, não
tem relação com o GRUPO PARAÍSO, integrado pela Cia. CIMENTO
PORTLAND PARAÍSO, empresa operacional que foi incorporada ao
Grupo Holcim em janeiro de 1997, muito antes da criação da
PARAÍSO PARTICIPAÇÕES LTDA. (maio de 1998).
Ao final, o fundamento da glosa foi a de que o propósito negocial da
aquisição da CIA CIMENTO PORTLAND não se comunicava com a
criação da holding PARAÍSO PARTICIPAÇÕES LTDA, que foi utilizada
para adquirir os investimentos com ágio e ser incorporada pela Recorrente,
em seguida. Portanto, no fim, o fundamento da glosa é a utilização de
empresa-veículo para o aproveitamento fiscal de ágio.
Ressalta-se que, para além da simplicidade da operação analisada nesse
precedente, o colegiado que o proferiu agasalhou o entendimento firmado pelo relator no sentido
de que até mesmo a suposta ausência de razões extratributárias que embasava a autuação já havia
sido, em grande parte, afastada desde a decisão de primeira instância.
De igual forma, no segundo paradigma colacionado pela Recorrente – Acórdão no
1201-002.085 (Caso Atacadão) -, a única acusação dizia respeito à interposição da empresa tido
como veículo denominada “Korcula”, que teria sido capitalizada por empresas do Grupo
Carrefour para aquisição de “Atacadão”, com ágio, para, após incorporação reversa, iniciar-se a
amortização desse ágio. Confira-se passagem do referido paradigma:
Repise-se: não há um só elemento objetivo trazido pela RECORRENTE
que justifique o porquê da criação de KORCULA, empresa efêmera, que
realizou um único negócio durante sua existência (a aquisição de
ATACADÃO), servindo, sem sombra de dúvidas, para permitir a
amortização de ágio. Outra finalidade deveria ser comprovada pela
RECORRENTE, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Salienta-se que sem a utilização da denominada “empresas veículo”
(KORCULA) não haveria amortização do ágio, pois tais valores
deveriam compor o custo do investimento, conforme já abordado. Nesse
contexto, é de pouco relevo se a “empresa veículo” efetivamente
operava, ou se sua existência foi efêmera. O importante para a
caracterização como conduit company foi a efemeridade de suas
participações no negócio, em si. Em curto lapso, simplesmente por sua
interposição em negócio jurídico, foi capaz de causar efeitos tributários,
Fl. 4369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

não em si mesma, mas na pessoa jurídica que efetivamente ocupava um
dos polos da operação negocial perpetrada, no caso, a RECORRENTE.
[...]
Ante os dispositivos legais apresentados, há que se convir que a
exasperação da penalidade somente terá lugar quando a fiscalização
lograr demonstrar a conduta fraudulenta do sujeito passivo consistente
em uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador.
Outrossim, conforme discorrido no momento em que se analisou a glosa
direcionada à amortização do ágio, sob o aspecto estritamente formal não
se pode dizer que a criação da Korcula, da maneira como se deu, tenha
representado a infringência a qualquer norma vigente e operante no
ordenamento jurídico nacional.
O que de fato se considerou, a partir do que foi demonstrado pela
fiscalização, foi a inexistência de substância econômica e de propósito
negocial na pessoa jurídica artificialmente criada, daí advindo a
desconsideração dos atos societários e contábeis por ela praticados,
medida adotada unicamente para efeitos tributários, o que representou o
argumento por este Relator professado, de maneira a chancelar a
legitimidade da tributação do ágio.
Conforme se observa, em ambos os paradigmas tratava-se de operações com mera
utilização de empresa veículo para aquisição de investimento com ágio, seguidas de
incorporação reversa pela sociedade operacional e início da amortização dessa mais valia.
No acórdão recorrido, por sua vez, tratou-se de operação de subscrição de capital
realizada não na sociedade operacional, mas sim em empresa tida como veículo – Evaux, criada
e interposta pelo Grupo Schneider Logemann -, em uma operação conhecida e apelidada de
“casa-separa”, ocasião em que o ágio foi gerado.
Convém ressaltar que o Termo de Constatação Fiscal, em diversas passagens,
ressalta essa peculiaridade na utilização de duas empresas veículo (Evaux – pelo Grupo
Schneider Logemann, e JD Brasil, pelo Grupo John Deere, conforme já transcrito alhures e
também nas passagens a seguir reproduzidas:
Ficou aqui caracterizada a operação usualmente denominada como "casa-
separa", em que as sociedades envolvidas em um liame negociai de
natureza societária, visando exclusivamente obter vantagem fiscal, se
utilizam de sociedade interposta para servir de veículo de transferência
da participação societária e do preço pago pela aquisição / transferência
da participação societária. Essa operação tem como principal
característica o intuito de evitar a ocorrência do fato gerador do IRPJ e,
de forma reflexa, da CSLL sobre o ganho de capital, assim constituído
pela diferença entre o valor do preço praticado na aquisição /
transferência dos direitos sobre a participação societária negociada e o
seu correspondente valor patrimonial.
Fl. 4370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

[...]
Contudo, em decorrência da fluência de prazo decadencial, considerando
que o fato gerador do referido ganho de capital ocorreu em 1999, a
fiscalização está jungida a narrar tais fatos no contexto de demonstrar o
efetivo intuito das operações societárias realizadas, como embasamento
para atacar não o ganho de capital, mas a dedutibilidade, em território
nacional, do ágio apurado na aquisição da participação societária apurado
pela John Deere do Brasil Ltda. na Evaux Participações S.A. (CNPJ n°
02.699.849/0001-20), no montante de R$ 156.425.562,00, cuia
amortização, que vem sendo praticada pela contribuinte, após incorporar
a John Deere do Brasil Ltda., ainda não foi concluída dentro do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário (vide considerações
específicas relacionadas às circunstâncias definidoras do termo inicial
considerado pela fiscalização para a contagem do prazo decadencial).
[...]
Ficam demonstrados dois núcleos de interesse: de um lado, a sociedade
John Deere do Brasil Ltda. e seus sócios fundadores, juntamente com o
procurador das sociedades do grupo John Deere no exterior (Deere &
Company e Deere Payroll Services Inc.), o Sr. Carlos Alberto Moreira
Lima Junior; de outro lado, a sociedade Evaux Participações S.A. e suas
acionistas fundadoras e substituta, todas estagiárias de direito.
[...]
E essa particularidade acerca da participação de ambos grupos na formação foi
também captada no voto condutor do aresto recorrido, que assim ressaltou:
Conclui-se que os procedimentos foram arquitetados de forma artificial,
simulada e dolosa entre os dois grupos controladores da SLC- John
Derre S/A, com o fim exclusivo de economia tributária. {destaques ora
inseridos]
Resta evidente, assim, que os contextos fáticos em que o acórdão recorrido e os
paradigmas decidiram são completamente distintos, não havendo a similitude mínima entre eles
apta a ensejar o dissídio jurisprudencial e o consequente conhecimento do Apelo.
2
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 4371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais acompanhei o i. Relator pelas conclusões quanto ao conhecimento da matéria “amortização
de ágio”, e divergi quanto à matéria “multa qualificada” para conhecer do recurso com base no
paradigma 1201-002.085.
O despacho de admissibilidade deu seguimento às seguintes matérias:
(i)
“despesas com amortização de ágio”: foram indicados como paradigmas os
acórdãos 1302-001.150 e 1201-001.534;
(ii)
“multa qualificada de 150%”: foram indicados como paradigmas os
acórdãos 1301-003.226 e 1201-002.085.
No caso da matéria (i) “despesas com amortização de ágio”, concordo que não
devem ser aceitos como paradigmas os acórdãos 1302-001.150 e 1201-001.534.
Nesse ponto, o acórdão recorrido 1402-002.968 decide que o fato de haver a
participação de “sociedade veículo, de curta duração, constitui prova da artificialidade” mesmo
na operação em questão, em que o negócio se operou “entre dois grupos controladores da SLC -
John Deere S.A.” (voto vencedor, grifos nossos):
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de amortização do
ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da “confusão patrimonial” a pessoa
jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na “mais valia” do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
No caso, a Recorrente utilizou-se da empresa veículo JDB de forma que na incorporação às
avessas pela SLC houvesse a confusão patrimonial necessária para fazer jus à amortização do
ágio. Trata-se de procedimento arquitetado de forma artificial, simulada e dolosa entre os dois
grupos controladores da SLC – John Deere S.A. com o fim exclusivo de economia tributária
conforme verifica-se pela descrição da Autoridade Fiscal:
...
Ressalta-se que a sociedade John Deere do Brasil Ltda não realizou outras operações que não
sejam relacionadas à sua utilização como empresa veículo, conforme destacou a Autoridade
Fiscal:
Digno de destaque, que a sociedade John Deere do Brasil Ltda. (CNPJ n° 02.978.822/000177)
não realizou outras operações que não tenham se relacionado ao processo de: 1) recebimento de
recursos aportados por Deere & Company (como capital social ou como empréstimo(s)); 2)
repasse integral dos recursos em forma de investimento na sociedade Evaux Participações S.A.
(CNPJ n° 02.699.849/000120) ; 3) incorporação, decorrente de cisão daquela sociedade, da
participação na SLC John Deere S.A. (CNPJ n° 89.674.782/0001-58 atual John Deere Brasil
Ltda. a contribuinte); 4) sucessiva incorporação reversa por aquela investida.
A amortização do ágio oriundo de operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco, deve
decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas artificiais e formalmente revelados em
documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. Nesse cenário, o ágio artificialmente
transferido não pode ser utilizado para redução da base de cálculo de tributos.
Fl. 4372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

A utilização de sociedade veículo, de curta duração, constitui prova da artificialidade daquela
sociedade e das operações nas quais ela tomou parte, notadamente, no caso concreto, a
transferência do ágio ao real investidor para fins de amortização.

Nesse passo, destaco que o paradigma 1302-001.150 realmente não pode ser
aceita tendo em vista não ter tratado dos efeitos da participação de “sociedade veículo”, como
afirma o seu voto condutor (grifamos):
Conforme retro tratado, no presente caso sequer estamos diante de empresa veículo, mas a
recorrente se valeu do art. 8o para incorporar a sua coligada-investidora e passar a amortizar o
ágio. Note-se então que não há falar que a conduta da recorrente tenha sido em fraude à lei, pois
foi justamente para possibilitar tal operação que a norma foi editada.

Já quanto ao paradigma 1201-001.534, é importante observar que seu i. Relator,
primeiramente, faz ressalva de sua posição pessoal, mas dá provimento com base em
características especificas do caso – em especial, prova do “proposito negocial” da holding
(grifos nossos):
Conclui-se que uma economia tributária é, per si, uma busca pela otimização de resultados, por
lucros e, assim, por um propósito negocial/substância econômica, ou vice-e-versa.
Soma-se o fato da legislação permitir a criação de empresas (holdings) com este único fim.
Evidencia-se, neste passo, que a definição que melhor apropria a essência de um propósito
negocial, em termos tributários, e no caso presente, portanto, deve ser no sentido de considerar a
busca pela redução das incidências tributárias, por si, como um propósito negocial que viabiliza
a dedução do ágio, mesmo que seja constituída empresa-veículo (holding) com este único
objetivo.
(...)
Apesar de amplamente amparado pela jurisprudência e inclusive pela legislação, na tentativa de
reduzir a subjetividade que tangencia a discussão, relativizando por ora o posicionamento
pessoal do presente julgador, a busca que se proporá a traçar é no sentido
de desvendar se há algum outro propósito negocial que não exclusivamente o gozo do benefício
fiscal.
Desta forma, é possível que se leve em consideração as duas principais correntes que nascem e
se estabelecem dentro desta subjetividade, conferindo ao menos parcial objetividade à presente
análise.
Neste sentido, a grande questão a ser analisada é se as reorganizações societárias que ali se
deram foram dotadas de artificialidade.
(...)
O recorrente, em contrapartida, apesar de não ter o ônus fiscal neste caso, em seu Recurso
Voluntário traz argumentos que sustentam a presença do propósito negocial na operação. Vai
além da especificidade de criação, atuação e extinção da empresa LUIZ CALVO SANZ DO
BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, para identificar um objetivo abrangente, que esmiúça a
intenção do Grupo Calvo. Algumas passagens transcritas a seguir devem clarificar esta
constatação:
(...) tratava-se de uma única negociação que representaria o ingresso no mercado
brasileiro, em posição estratégica perante outros concorrentes.
(...)
Cristalino, então, que a criação da empresa visando exclusivamente economia tributária é
apenas a consequência legal de uma operação que tinha como principal escopo a união entre
uma empresa brasileira, de reconhecimento e expertise nacional, com a força econômica e
financeira de um Grupo espanhol que intentava crescimento em nível internacional.

Fl. 4373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

Pelas razões acima, uma vez que não restou demonstrada a divergência
jurisprudencial, de fato o recurso especial não pode ser conhecido quanto à matéria (i) “despesas
com amortização de ágio”.
Quanto à matéria (ii) “multa qualificada de 150%”, o Recorrente indica como
paradigmas os acórdãos 1301-003.226 e 1201-002.085.
Nessa parte, o voto condutor do acórdão recorrido decide essencialmente que,
havendo simulação, a multa deve ser qualificada (grifamos):
Pelos motivos já descritos na preliminar de decadência deve ser mantida a Multa
Qualificada, em síntese, a sucessão de eventos modificativos de controle societário em
um mesmo grupo empresarial sem qualquer finalidade negocial que resulte em
incorporação de pessoa jurídica em cuja contabilidade constava registro de ágio, com
utilização de empresa veículo, caracteriza simulação montada para o fim exclusivo de
economia tributária, o que autoriza o lançamento de ofício com imposição de multa
qualificada em razão do intuito de fraude demonstrado.
O exame do conjunto de operações realizadas, detalhadas no relatório fiscal, confirma a
alegação da autoridade fiscal acerca da ocorrência de operações estruturadas em
seqüência com a utilização de empresa veículo, sem qualquer finalidade negocial.
Tal contexto autoriza a imposição da multa qualificada no percentual de 150%, em razão
da caracterização de simulação montada para o fim exclusivo de economia tributária,
restando demonstrado o intuito de fraude.
Nesse ponto, o acórdão 1301-003.226 realmente não serve de paradigma eis que a
decisão ali constante está baseada em circunstâncias fáticas e jurídicas especificas daquele caso.
Nesse ponto, anota-se que, primeiramente, o voto em questão afirma adotar a tese de que
condutas como a dedução de despesas de ágio, por supostamente afetarem apenas a base de
cálculo do tributo e não o fato gerador, estariam fora do conceito de fraude, argumento que
utiliza para refutar as alegações de fraude e conluio. Em seguida, o julgado interpreta os fatos
apontados na acusação fiscal ali analisada, afirmando a inexistência de “conduta fraudulenta ou
simulada”, e entende que o que houve ali foi apenas a constatação de “falta de motivação
extratributária”. Trechos do voto (grifamos):
Desse modo, estando devidamente consolidada na legislação a distinção entre fato gerador e base de
cálculo, resta claro que as condutas que afetem este último estão fora do alcance do conceito de fraude
fiscal abrangido pelo art. 72 da Lei no 4.502/64, visto que sua literalidade exige que se afete dolosamente a
ocorrência do fato gerador ou suas características fundamentais.
(...)
Desse modo, pela circunstância da dedução das despesas de ágio afetar a apuração da base de cálculo,
entendo que ainda que acatando a premissa de ilicitude dessa conduta do contribuinte, consolidada pelo
julgamento da CSRF, se verifica que ela não atende à condição do art. 72 da Lei no 4.502/64, devendo ser
afastada a qualificadora.
(...)
Mais ainda, há um óbice de ordem probatória à qualificação da multa pretendida pela fiscalização.
Não há no TVF nada que descreva qualquer conduta fraudulenta ou simulada do contribuinte, e não há a
verificação de dolo para a realização de condutas ilícitas, tampouco.
O que há, novamente recorrendo à dicção do próprio fiscal, é a constatação de "ausência de motivação
econômica ou negocial" ou, simplesmente, "falta de motivação extratributária”.

Por outro lado, quanto ao paradigma 1201-002.085, compreendo que o julgado
é apto a demonstrar a divergência jurisprudencial.

Fl. 4374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.011 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.722318/2011-07

Isso porque, em síntese, enquanto o voto condutor do acórdão recorrido
entendeu que, uma vez constatada a simulação, a multa deve ser qualificada, em tal paradigma
afirmou-se que a reorganização societária possuía “etapas artificiais”, com a participação de
“pessoa jurídica artificialmente criada”, mas a consequência disso seria apenas a tributação do
ágio, e não a qualificação a multa, eis que esta dependeria de se poder “assegurar que houve
fraude” (grifos nossos):
Voto cita DRJ:
Os atos da reorganização societária apresentaram várias etapas artificiais, a despeito de formalmente
legais se vistos isoladamente. O que era buscado, verdadeiramente, era a redução irregular de tributos, o
que demonstra a necessidade da reprimenda fiscal.
O que de fato se considerou, a partir do que foi demonstrado pela fiscalização, foi a inexistência de
substância econômica e de propósito negocial na pessoa jurídica artificialmente criada, daí advindo a
desconsideração dos atos societários e contábeis por ela praticados, medida adotada unicamente para
efeitos tributários, o que representou o argumento por este Relator professado, de maneira a chancelar a
legitimidade da tributação do ágio.
E não se podendo assegurar que houve fraude, também não poderá referendar a qualificação da multa
para o percentual de 150%, restando que nos alinhemos ao que foi decidido no CARF.
[Cita precedentes sobre empresas veiculo...]
Veja-se que à semelhança do caso aqui tratado, nos dois casos apresentados, julgados há pouco tempo
atrás, a despeito de haverem sido mantidos os lançamentos relacionados às glosas das deduções
decorrentes dos ágios, ainda assim foram canceladas as multas qualificadas, o que se deu por não se
poder falar de evidente intuito de fraude nas condutas dos representantes legais das pessoas jurídicas
envolvidas nas reorganizações societárias postas em análise.
Nesse ponto, ressalto que a diferença de entendimento com relação ao voto do i.
Relator ocorre em virtude de uma diferente percepção quanto à ênfase que o voto condutor do
acórdão recorrido dá aos fatos em questão. Especificamente, na minha leitura, seria possível
extrair do voto condutor do acórdão recorrido conteúdo decisório sobre uma tese jurídica,
independentemente dos fatos específicos ali julgados, enquanto que, para o i. Relator, o
paradigma deveria tratar de situação fática semelhante à abordada nos presentes autos.
Daí porque, compreendo, o recurso especial poderia ser conhecido mesmo diante
de casos que não tivessem tratado especificamente de reestruturação societária com os mesmos
aspectos fáticos do caso em questão, contanto que tenha havido o confronto da tese jurídica
exposta pelo recorrido, o que foi o caso.
Enquanto o recorrido entendeu que o uso de empresa veículo dá base à
qualificação da multa, o paradigma 1201-002.085 decidiu que o fato de o negócio envolver a
participação de “pessoa jurídica artificialmente criada” não é suficiente à qualificação da multa,
sendo necessário “assegurar que houve fraude”.
São essas as razões pelas quais orientei meu voto para não conhecer do recurso
especial para a matéria “despesas com amortização de ágio” e, quanto à qualificação da multa,
conheci do recurso com base no paradigma 1201-002.085.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 4375
DF CARF MF
Documento nato-digital